Tribunal: TJES
Processo: 5003479-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003479-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3479-19
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
por irresignação com a decisão
(83291)
proferida nos autos
do mandado de segurança

impetrado por
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO
,
na qual o juízo
determinou seja restabelecido o pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante
.

O juízo acolheu as razões da impetrante e determinou fosse restabelecido o pagamento suspenso, sob premissa de que apesar de possuir incapacidade total para o cargo que ocupava, não há impedimento ou incapacidade para que possa desenvolver outra atividade remunerada.

Recebido o recurso no efeito suspensivo, manifesta-se a recorrida
e procede a juntada de documentos.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanho integralmente o voto do relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

4
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3479-19
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
por irresignação com a decisão
(83291)
proferida nos autos
do mandado de segurança

impetrado por
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO
,
na qual o juízo
determinou seja restabelecido o pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante
.

Em resumo, a demanda cuida de restabelecimento de pagamento de proventos de aposentadoria à ora agravada, suspensos por detecção, através de denúncia anônima, de que estaria
a laborar
na qualidade de
advogada
, apesar de encontrar-se
aposentada por invalidez,
assim
contrariando a legislação de referência quanto ao percebimento concomitante de valores por exercício de atividade laboral e proventos de aposentadoria por invalidez.

O juízo acolheu as razões da impetrante e determinou fosse restabelecido o pagamento suspenso, sob premissa de que apesar de possuir incapacidade total para o cargo que ocupava, não há impedimento ou incapacidade para que possa desenvolver outra atividade remunerada.

Recebido o recurso no efeito suspensivo, manifesta-se a recorrida formulando pedidos de desprovimento do recurso; de análise d
o laudo
apresentado, cujos diagnósticos, conforme argumenta, atestam sua incapacidade para o labor; a declaração de impossibilidade de retorno
ao serviço público, devido a sua condição psiquiátrica
e requer a

desconsideração
do
pedido de
reversão ao cargo, formulada no
dia 23 de setembro de 2020,
bem como
an
á
lise
d
o
fumus boni iuris
e
d
o
periculum in mora,
quanto à s
uspensão do pagamento
de sua
aposentadoria,
além de condenação d
o IPAJM
no restabelecimento d
o pagamento da aposentadoria,
mais
custas e honorários advocatícios.

Muito bem.

E
m primeiro devo destacar que os pedidos formulados em contrarrazões, devem ser
dirigidos e
submetidos
a
o juízo primevo, sob pena de incorrermos em supressão de instância e não coincidirem,
em sua totalidade,
com aqueles formulados pelo recorrente.

Sem embargo de que sua argumentação englobe a análise, notadamente dos pedidos de declaração formulados na demanda, é certo, devem primeiramente ser enfrentados pelo juízo originário.

Além disso
, as questões trazidas exigem, inarredavelmente, percuciente desenvolver processual,
diante da documentação e alegações trazidas ao presente
recurso
.

E
ntendo,
em conclusão,
pela inadequação escolhida para a análise pretendida e, portanto, volto-me diretamente ao pedido formulado pelo recorrente,
adentrando assim a análise de suas
razões, expostas na exordial
do recurso
.

De partida, alega o recorrente que a agravada é aposentada por invalidez no cargo de inspetora penitenciária, considerada inapta para o labor desde março de 2016, por acometimento de transtorno depressivo recorrente – CID 10: F33.

Entretanto, foi aberto um procedimento administrativo para analisar a permanência de sua incapacidade, visto denúncia anônima recebida de que estaria a desenvolver atividade advocatícia e prestar serviços em um restaurante (“Dona Vilma”), com habitualidade e do qual é proprietária (833231), desde março de 2017.

Compulsando a documentação trazida pelo recorrente
, é possível a constatação de que a agravada
atuou no Fórum da Serra em processos criminais, na qualidade de advogada.

Em outro documento afere-se que
requereu reversão ao cargo anteriormente ocupado
(833228)
,
setembro de 2020,
justificando o pedido na possibilidade de não obter renda, diante da suspensão do pagamento de seus proventos de aposentadoria, pelo agravante.

Destaque-se que a medida fora implementada pelo IPAJM após abertura do procedimento administrativo e oportunizada a resposta da ora agravada.

A meu ver, e diante
do fato de que a demanda cuida da incompatibilidade do percebimento de proventos de aposentadoria por invalidez, com
o
desenvolvimento de atividade laborativa;
detecção de atividade exercida
após a
aposentadoria,
situação que ensejou a suspensão dos pagamentos referentes e que beneficiavam a ora agravada; e considerando
notadamente
o pedido apresentado pela servidora,
de reversão ao cargo anteriormente ocupado,
entendo que a
modificação da decisão é a medida mais adequada.

Destaco que a questão envolve o pagamento e possível prejuízo ao erário e que deve ser analisada de forma exauriente, em observância a princípios basilares que circundam a Administração Pública e seus servidores, dentre os quais, moralidade e probidade administrativas.

Ao que tudo indica, inclusive, a fonte de renda da agravada não é gerada somente por seu provento de aposentadoria, tendo em vista sua atuação perante juízo da Serra e as notícias veiculadas
em jornal de circulação no Estado
sobre seu empreendimento na área de alimentos, desde 2017, o que vejo como elemento que afasta o
periculum in mora
avocado para manutenção do pagamento.

P
or fim, destaco que a Orientação Normativa da Previdência Social, em seu artigo 56, dispõe sobre a incompatibilidade de atividade remunerada com a aposentadoria por invalidez, o que deve, por ora, ser considerado como fundamento para modificação da decisão primeva, até que se apure, em definitivo, o alcance da incapacidade e a incompatibilidade do labor desenvolvido com a aposentadoria adquirida pela ora agravada. Confira-se:

Art. 56.
O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 61.

§ 4º O aposentado que voltar a exercer
qualquer atividade laboral
terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo.
(sem grifo no original)

Junto a isso, o STJ ao analisar o
REsp 1786590/SP
em julho de 2020, que teve como tema “
possibilidade de recebimento de benefício, por incapacidade, do Regime Geral de Previdência Social, de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), concedido judicialmente em período de abrangência concomitante àquele em que o segurado estava trabalhando e aguardava o deferimento do benefício”,
teceu observação que se coaduna ao caso ora analisado. Segue trecho:

[...] 9. No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito a incapacidade "para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência", e, assim, a volta a qualquer atividade resulta no automático cancelamento do benefício (art. 46). [...] (REsp 1786590/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020).

Em conclusão,
tomadas as premissas acima expostas,
conheço e provejo o recurso interposto
,
modificando
a decisão combatida e mant
endo portanto, conforme decisão inicial,
a suspensão de pagamento dos proventos de aposentadoria à agravada.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3479-19
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONCOMITÂNCIA COM ATIVIDADE REMUNERADA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A
Orientação Normativa da Previdência Social, em seu artigo 56, dispõe sobre a incompatibilidade de atividade remunerada com a aposentadoria por invalidez
.

II.
O
STJ ao analisar o
REsp 1786590/SP

em julho de 2020,
observou na conclusão de julgamento, que quando a
aposentadoria
se dá por
invalidez

o
retorno a qualquer
atividade resulta no automático cancelamento do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
prover

o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.